Tribunal: TJPA
Processo: 0802627-79.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802627-79.2020.8.14.0000
PACIENTE: PATRIK WASHINGTON MARQUES BELO

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MONTE ALEGRE, PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA.
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO
COM PEDIDO DE LIMINAR. DELITO PREVISTOS NO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006 (TRÁFICO DE DROGAS). EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319, DO CPP. DESCABIMENTO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNÂNIMIDADE.

1. Somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo, capaz de autorizar o relaxamento da prisão cautelar, a demora em razão da ofensa ao princípio da razoabilidade pela desídia do Poder Judiciário ou da acusação, não sendo possível se aferir apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais.

2. Não caracteriza coação ilegal a prisão cautelar que atende aos requisitos autorizadores ínsitos no art. 312, do CPP, notadamente a necessidade de acautelamento da ordem pública e da instrução criminal;

3. Condições pessoais favoráveis, em princípio, não têm o condão de, por si sós, propiciar a concessão da liberdade provisória, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da manutenção da segregação, como ocorre na hipótese;

4. Incabível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP, pelo fato de estas se revelarem absolutamente insuficientes.

5. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade de votos, em conhecer do
habeas corpus
e denegar a ordem, nos termos do voto do e. Des. Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos doze dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Ruan Patrik Nunes do Nascimento, em favor do nacional Patrik Washington Marques Belo, apontando como autoridade coatora o Douto Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Monte Alegre/PA.

Alega o impetrante, em síntese, que o paciente encontra-se preso, preventivamente, desde o dia 17/01/2020, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/2006), sendo que desde a decretação da prisão preventiva até a data atual já se passaram mais de 65 (sessenta e cinco) dias sem que o juízo
a quo
tenha reavaliado a necessidade da manutenção da constrição provisória, bem como sequer houve o recebimento da denúncia, situação que evidencia o excesso de prazo.

Sustenta, ainda, a falta dos requisitos da prisão preventiva, não havendo justa causa para aplicação de seus efeitos, além de ser o paciente possuidor de condições pessoais favoráveis para responder a imputação em liberdade.

Pede o deferimento da medida liminar com a expedição de alvará de soltura e, ao final, a confirmação em definitivo da ordem para que o paciente aguarde o desfecho da ação em liberdade ou, subsidiariamente, que a prisão seja substituída por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP.

Junta documentos (Id. 2888312 a 2888367).

O pedido de liminar foi indeferido
(Id. 2890043), sendo prestadas as informações (Id. 2913334).

O Ministério Público se manifestou pela denegação da ordem (Id.
2938701
).

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator):

Analisando-se os autos,
data venia
, verifica-se que o presente remédio constitucional não merece acolhimento, se não vejamos:

Do excesso de prazo na formação da culpa

Quanto a essa alegação, impõe-se consignar que não se desconhece que o tempo para a conclusão da instrução criminal não tem às características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível se analisar a luz da razoabilidade para definir a ocorrência ou não do excesso.

In casu
, não se observa a alegada mora processual, pois, ao contrário do que sustenta o impetrante, o feito tem tramitação regular e, atualmente, está aguardando a apresentação de defesa preliminar pelo acusado, bem como a preventiva já foi reanalisada em 28/03/2020 e 22/04/2020 em decorrência do Covid-19 (coronavírus), conforme verificado no sistema Libra deste e. Tribunal e das informações que transcrevo, naquilo que interessa,
in verbis
.

“(...)

A ação penal está em seu curso normal e célere, sendo que na presente data fora determinada a notificação do denunciado para apresentar defesa preliminar.

(...).

Outrossim, registro que fora reanalisada a prisão preventiva do paciente, agora em 28 de março de 2020, tendo sido mantida a medida cautelar preventiva.

Segue cópia dos seguintes atos: decisão que decretou a prisão preventiva, cópia da denúncia, antecedentes criminais, decisão que reanalisou de oficio a prisão do investigado, decisão de notificação para defesa preliminar.” <sic>

Nesse contexto, embora o paciente esteja custodiado cerca de 03 (três) meses, a alegação de excesso de prazo não pode ser acolhida, afirmando a
jurisprudência do C. STJ que "
somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais
" (HC 350.280/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 24/11/2016).

Da falta de fundamentação na decretação/manutenção da prisão preventiva.

Pela análise no sistema libra deste e. Tribunal, observa-se que o magistrado impetrado reanalisou a constrição cautelar e demonstrou satisfatoriamente que continuam presentes os requisitos necessários da preventiva,
in verbis
:

“(...).

Em observância ao disposto no art. 316, parágrafo único do CPP, o qual prescreve a necessidade de reanalisar a necessidade da custódia preventiva a cada 90 dias, bem como diante do art. 4º da Orientação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, passo à análise, de ofício.

A prisão preventiva do denunciado restou decretada com fundamento na garantia da ordem pública, consistente no fato de estar sendo acusado de praticar crime de tráfico de drogas, durante a operação “Dilúvio”, deflagrada para combater o tráfico de drogas no município, a qual culminou com a prisão de diversas pessoas com apreensão de drogas e materiais utilizados para manipulação da droga para o comércio.

No caso do denunciado PATRICK, fora encontrado com ele quantidade razoável de drogas, considerando o porte do município de Monte Alegre, consistente em 52 trouxinhas de cocaína.

Os elementos constantes dos autos denotam que o denunciado fazia do tráfico de drogas o seu meio de vida, o que demonstra pessoa com periculosidade acentuada diante da gravidade em concreto de sua conduta de disseminar entorpecente de alta grau de nocividade à saúde.

Assim, a conduta atribuída ao denunciado demonstra, concretamente, muita ousadia e periculosidade, e por consequência sustenta-se a necessidade de sua prisão preventiva, pois, no momento, não há como viver em liberdade, diante do modus operandi com que está acusado de ter praticado o delito.

Não houve alteração no contexto fático apto a infirmar os fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva do denunciado.

Ante o exposto, FICA MANTIDA a prisão preventiva do denunciado PATRIKC WASHINGTON MARQUES BELO, para garantia da ordem pública.” <sic>

Portanto, a medida constritiva da liberdade foi e continua suficientemente motivada, sendo proporcional e adequada, inexistindo, assim, medida mais eficaz e menos gravosa para assegurar o processo.

Sobre o tema, colhe-se da jurisprudência:

HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CORRUPÇÃO DE MENOR. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO (MUNIÇÕES). REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. SEGREGAÇÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. PRISÃO DOMICILIAR. FILHO MENOR DE 12 ANOS. NEGA. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.

1) Não há se falar em ausência de fundamentação das decisões guerreadas quando alicerçam a necessidade do ergástulo na garantia da ordem pública, se valendo da gravidade delitiva e no risco de reiteração delitiva, consubstanciada na quantidade, natureza e variedade da droga apreendida, ou seja, não é insignificante a apreensão de 674 unidades de ecstasy, 04 porções de cocaína, pesando 77 g (setenta e sete gramas), 02 porções de crack, pesando 210 g (duzentos e dez gramas) e 02 porções de maconha, pesando 217 g (duzentos e dezessete gramas), além de uma balança de precisão, dinheiro e 08 munições, calibre. 32, fatores que, somados, indicam a dedicação exclusiva e reiterada da paciente ao tráfico ilícito de drogas, sendo sua custódia necessária para acautelar o meio social, pois já foi beneficiada com transação penal e voltou a delinquir, portanto, preenchidos os requisitos legais necessários, não evidenciando ilegalidade a reclamar a sua desconstituição, compatibilizada a decisão com os artigos 5º, inciso LXI, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.

(...).

5) ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

(TJGO, Habeas Corpus Criminal 5028941-48.2020.8.09.0000, Rel. NICOMEDES DOMINGOS BORGES, 1ª Câmara Criminal, julgado em 21/02/2020, DJe de 21/02/2020)

Das condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade

No que diz respeito ao fato do paciente ser tecnicamente primário, tais pressupostos não têm o condão de garantir-lhe a liberdade se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar.

Diz a Súmula 08, deste e. Tribunal:

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

Da substituição da prisão por medidas cautelares diversas

Uma vez verificada a necessidade da manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, resta inviabilizada a possibilidade de sua substituição pelas medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP, ante a evidente incompatibilidade entre os institutos.

À vista do exposto e acompanhando o parecer ministerial, denego a ordem.

É o voto.

Belém, 18/05/2020